Tribunal: TJDFT
Processo: 0734050-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: FERNANDA DA SILVA MARTINS AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO A respeito da petição ID 50689203, verifica-se que a agravante não justificou a alegação de que o Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES não cumpriu adequadamente a decisão ID 50259236, proferida por este Relator ao analisar a tutela de urgência recursal, tendo se limitado a apresentar o resultado que lhe parece acertado. Diante disso, intime-se a agravante para que elucide de que forma concluiu que a pontuação a ser acrescentada à sua nota da prova de conhecimentos específicos era de 2,2581, e não de 1,8795 – como fez o IADES (ID 50689204) –, bem como para que informe ofertou impugnação diretamente perante a banca examinadora. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 30 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator